Tribunal: STF
Processo: RE 82270
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-06-07
Data de publicação: 1977-06-07

Ementa:
- ICM. Cooperativa de consumo. 
- Consoante jurisprudência desta Corte, ainda recentemente confirmada, o ICM é devido, após o Decreto-lei 406/68, ainda quando as cooperativas de consumo operem exclusivamente com seus associados.
Recurso extraordinário conhecido e provido.